Tribunal: TJSP
Processo: 2118870-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA INCOMPATÍVEL COM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.

Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita à agravante Eliane Cristina Leite Silva, determinando o recolhimento de metade do valor do preparo sob pena de deserção. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA INCOMPATÍVEL COM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.

Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita à agravante Eliane Cristina Leite Silva, determinando o recolhimento de metade do valor do preparo sob pena de deserção. A agravante alega insuficiência de recursos com base em renda mensal de R$ 2.404,45 e defende a aplicação do critério de até três salários-mínimos mensais para concessão do benefício, sustentando que não há necessidade de estado de miserabilidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, à luz da alegada insuficiência de recursos da agravante.

III. Razões de decidir
A presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos pode ser afastada se houver elementos nos autos que evidenciem a incompatibilidade do pedido com a realidade financeira da parte.
A Declaração de Imposto de Renda apresentada pela agravante revela rendimentos isentos anuais superiores a R$ 70.000,00, com renda anual total que supera R$ 95.000,00, patamar incompatível com os requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita.
A contratação de advogado particular não é, por si só, impedimento para a concessão do benefício, porém, no caso concreto, as provas documentais afastam a alegação de insuficiência de recursos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos pode ser afastada mediante prova documental que demonstre a incompatibilidade financeira da parte com os requisitos necessários para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
Rendimentos anuais elevados, comprovados em declaração de imposto de renda, justificam o indeferimento do pedido de gratuidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 2o.